Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-66.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto recurso pelo autor, Alisson Vieira de Souza, em face da sentença que indeferira a petição inicial, por não atender a determinação de emenda, e julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, e do artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, a empresa ré não fora devidamente citada e intimada para contrapor-se ao recurso. Considerando que, na moldura do novo estatuto processual, interposta apelação em face de sentença extintiva que indeferira a inicial, a parte acionada deve necessariamente ser citada e intimada para contrariar o apelo, querendo, afere-se que o regramento processual não fora observado (CPC, art. 331, § 1o). Sob essa realidade e com fundamento nos dispositivos indicados, de molde a ser observado o devido processo legal, converto o julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos ao ilustrado juízo a quo para promover a regular citação/intimação da apelada para, desejando, contrarrazoar o apelo. Cumprida a diligência, deverão tornar os autos conclusos para exame do recurso apelatório. I. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator